Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR LIBERALIDADE DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Nos termos do inciso IV, do art. 833, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.".
2. Na hipótese, o acervo probatório informa que o valor bloqueado, via Sisbajud, foi recebido por liberalidade de terceiro e se destinava ao pagamento de aluguel. Ademais, a movimentação da conta bancária do agravante indica que ele não possui outros rendimentos capazes de garantir sua subsistência, em especial o pagamento do aluguel.
3. Recurso conhecido e provido.